Tribunal: TJDFT
Processo: 0739425-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. REQUISITÓRIOS. PARCELA INCONTROVERSA. CONDICIONAMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação (proc. no 39.376/94) originariamente proposta pelo Sindireta/DF, para obter a recomposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor no período de março a junho/1990.
2. Decisão anterior – A decisão agravada condicionou a tramitação do respectivo precatório do valor incontroverso à sua preclusão.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a determinação judicial imposta de que, para se oficiar à Coorpre, a fim de que seja expedido precatório do valor incontroverso da dívida, é necessário aguardar a preclusão da decisão.
III – Razões de decidir
4. A agravante-credora pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença com o regular trâmite do precatório para pagamento do valor incontroverso da dívida.
5. Havendo parcela incontroversa do débito, é possível a expedição de precatório ou de RPV, para pagamento do valor incontroverso, consoante tese fixada no Tema no 28/STF e disposto no art. 535, §4o, do CPC, devendo ser deferido o pedido da agravante-exequente de expedição de ofício à Coorpre, sem necessidade de se aguardar a preclusão da decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.